Tribunal: TJDFT
Processo: 0707249-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707249-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: MARIA IRIMAR DE SOUSA ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: TATIANA CARLA DE SOUSA ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de Obrigação e Fazer, Processo 0700772-98.2024.8.07.0004, movido por MARIA IRIMAR DE SOUSA ALMEIDA em face da agravante, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar à requerida que autorizasse e promovesse o custeio, no prazo de 48 horas, de assistência domiciliar (home care) à parte autora, e todos os seus tratamentos, a dieta industrializada, medicamentos e material necessários, nos termos do relatório médico acostado aos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (ID. 184263926, dos autos de origem). Alega a agravante em suas razões a ausência expressa de previsão legal e contratual para cobertura de home care no contrato firmado com a agravada. Afirma que a Lei 9656/98 não impõe às operadoras de saúde o dever de cobertura assistencial obrigatória na modalidade de tratamento domiciliar, que também não está prevista no rol de coberturas obrigatórias da ANS. Defende que a manutenção da decisão na forma proferida é extremamente gravosa à agravante tendo em vista que a agravada é beneficiária da gratuidade de justiça e não terá como ressarcir a agravante em caso de sucumbência dos pedidos. Preparo recolhido, ID. 56193914. A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação oficiando pelo indeferimento da liminar (ID. 56395985). É o relatório. DECIDO: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proposta por MARIA IRIMAR DE SOUSA ALMEIDA em face de UNIMED JOAO PESSOA e UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, requerendo a condenação das rés ao fornecimento de todo tratamento de que necessita em sua residência (Home Care), inclusive dieta industrializada, medicamentos e material necessários à sua demanda, em conformidade com o recebido no atendimento hospitalar, sob pena de aplicação de multa. A decisão ora agravada foi proferida nos autos de origem (ID. 184263926 daqueles autos), nos seguintes termos: “Anote-se a prioridade na tramitação do feito. Trata-se de ação de conhecimento movida por MARIA IRIMAR DE SOUSA ALMEIDA, representada por sua filha, Sra. TATIANA CARLA DE SOUSA ALMEIDA em face de UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ambos qualificados na inicial. Alega a parte autora que é beneficiária do plano de saúde da UNIMED JOAO PESSOA – CNU- CENTRAL NACIONAL, n: 00333100087016319 e que, em 03 de novembro de 2023, deu entrada na emergência do Hospital Alvorada, localizado na 910 Sul, na região da Asa Sul-Brasília, Distrito Federal, por meio de dispneia, hipotensão, dessaturação e taquicardia com sinais clínicos de congestão pulmonar com hipoxemia (S02 78%) e baixo debito (PA 65/40). Em PS do Alvorada foi submetida a protocolo de sepse com início de ceftriaxona além de associação de dobutamina e norepinefrina e realização de tomografia de torax com posterior transferência a UTI. Afirma que teve piora em seu quadro clínico, submetida em 10/11 a tentativa de extubação com falha e necessidade reintubação em 24 horas. Apresentou fibrilação atrial de alta resposta revertida, contudo após início de anticoagulação evoluiu também com quadro de hematoquezia importante realizou durante o curso da internação diversas investigações para hemorragia digestiva, todas inconclusivas. Da mesma forma, discorre que os médicos avaliaram a possibilidade de alta da UTI para o quarto, e posteriormente para a sua residência, mas, com apenas com indicação de Home Care, pois a autora ainda está inconsciente, se alimentando por sonda, recebendo remédios por meio endovenoso. Alega que, Em janeiro de 2024, o médico responsável pela autora solicitou o pedido de home care, pois não há probabilidade de rapidez da autora em retornar as suas atividades normais e ter alta definitiva, sendo necessária a implantação de uma equipe médica e capacitada para cuidar e dar sequência ao seu tratamento em casa Assevera que, a filha da autora, Sra. TATIANA, responsável pelos seus cuidados, entrou em contato com o réu para solicitar o pedido de Home CARE, porém, teve sua solicitação prontamente negada. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela para que a ré seja obrigada a custear a continuidade do tratamento da autora em sua residência, fornecendo o Home Care, e todos os seus tratamentos, a dieta industrializada, medicamentos e material necessários, sob pena de multa diária. É o relatório. DECIDO. Segundo estabelece o artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Verifico que a parte autora indicou a existência de vínculo contratual com a requerida para fins de prestação de assistência à saúde (ID 184245542). Ainda, juntou os relatórios médicos datados de 11/01/2024, comprovando a necessidade Home Care, ante o seu frágil estado de saúde (ID 184245538), bem como a negativa do plano em atender ( ID 184245540). Comprovada a existência de vínculo contratual entre as partes, este deve ser respeitado pelas partes em respeito à boa fé objetiva, princípio que rege os negócios jurídicos. Com efeito, reputo patente o risco de dano à parte autora em decorrência da demora na prestação jurisdicional, pois depende da assistência médica e auxílio domiciliar para todas as suas atividades diárias. Deste modo, havendo relatório médico que indica a necessidade do tratamento, a prestadora de serviços de saúde deve promover todos os meios necessários à parte assistida, especialmente em se tratando de casos emergenciais, nos quais pode haver risco à vida do enfermo. Este é o entendimento deste E. Tribunal, senão vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO E MATERIAIS NECESSÁRIOS. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MULTA. MANUTENÇÃO. 1. O plano de saúde não pode restringir acesso a procedimento, medicamento, método terapêutico com multiprofissionais e assistência técnica com enfermagem, todos eles considerados necessários para tratamento da saúde do paciente, em atenção aos princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana. 2. Recurso não provido. Órgão 8a Turma Cível. Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0715590-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL(S) GELBIS DE SOUZA JUNIOR AGRAVADO(S) TEREZA MARIA DE JESUS SOUZA Relator Desembargador MARIO-ZAM BELMIRO Acórdão No 1622920. O Rol de Procedimento e Eventos em Saúde é atualmente regulamentado pela RN n.o 465/2021, vigente desde 01/04/2021. Estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados, nos termos do art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998, observada as segmentações assistenciais contratadas. No que diz respeito à exclusão/limitação de cobertura ao tratamento domiciliar necessário à melhoria da saúde do paciente, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (homecare) como alternativa à internação hospitalar. A propósito, registrem-se os recentes julgados da Corte Superior: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). CABIMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt noAREsp1.725.002/PE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 19/4/2021, DJe 23/4/2021) (...)”(AgInt noAREspn. 1.901.214/RJ, relator Ministro Marco AurélioBellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023.) Os serviços de “home care” (internação domiciliar) constituem desdobramento do tratamento de internação hospitalar contratualmente previsto e não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde. Por esse motivo, ao menos em princípio, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, de modo que o plano de saúde não pode negar o serviço sob o argumento de ausência de previsão contratual ou mesmo diante do oferecimento de outra modalidade de internação hospitalar diversa da prescrita pelo médico assistente do paciente. É certo que devem ser observados critérios técnicos que levam à indicação de internação domiciliar, conforme a complexidade clínica do paciente. Todavia, a operadora não pode interferir “initio litis” sobre a prescrição da terapêutica mais adequada ao paciente, a qual cabe somente ao médico responsável pelo acompanhamento do caso definir o tratamento adequado e sua periodicidade. In casu , as condições de saúde do demandante apontam que seu estado de saúde exige cuidados específicos. Dito isso, quanto à probabilidade do direito, há verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, que apresentou prova idônea e apta a sustentar a tese de que não cabe ao plano de saúde recusar o custeio do tratamento indicado pelo médico assistente. Com efeito, não se pode restringir o atendimento de caráter emergencial à pessoa necessitada. O pedido arrima-se em prova documental satisfatória e informativa do “fumus boni iuris”. O perigo da demora, de sua parte, confere ao ofendido o direito de evitar a perpetração do dano. Na hipótese vertente, o exame dos autos revela a necessidade urgente da modalidade de internação domiciliar prescrita ao paciente visando melhoras em seu estado de saúde, não deixando qualquer dúvida sobre a presença do “periculum in mora”. Vale destacar que a saúde é direito assegurado pela Lei Maior do ordenamento jurídico brasileiro, devendo ser respeitada com elevado critério, principalmente nos contratos que têm por objeto o seu resguardo e proteção. Faz-se necessária, assim, a prestação jurisdicional imediata, sendo que quaisquer outras alegações deverão ser objeto de maior dilação probatória. Assim, verificados os requisitos, o pleito antecipatório deverá ser acolhido. Ressalte-se que a medida não tem caráter irreversível, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, pois ocorrendo eventual julgamento final de improcedência dos pedidos autorais poderão os custos arcados pela parte ré serem convertidos em perdas e danos. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar à requerida que autorize e promova o custeio, no prazo de 48 horas, a assistência domiciliar (home care) à parte autora, e todos os seus tratamentos, a dieta industrializada, medicamentos e material necessários, nos termos do relatório médico de ID 184245538. Em caso de descumprimento, incidirá multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que vigorará até o efetivo cumprimento da presente decisão, na forma do artigo 537, parágrafo 4o, CPC. Apreciado o pedido de tutela de urgência, tenho que alguns pontos devem esclarecidos. Inicialmente, retire TATIANA CARLA DE SOUSA ALMEIDA do polo ativo dos autos e a registre como representante legal da parte autora. Após, intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, sob pena de indeferimento e revogação da tutela de urgência, no prazo de 15 (quinze) dias, nos seguintes termos: a) discorrer sobre a legitimidade da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL; b) comprovar a sua hipossuficiência de recursos, carreando aos autos cópia dos três últimos contracheques ou outros documentos que evidenciem que a parte não dispõe de condições mínimas de suportar as custas do processo estabelecidas no Distrito Federal para demandas desta jaez, na forma do art. 99, § 2o, do Novo Estatuto Processual Civil; c) entranhar o contrato realizado junto a requerida em que reste discriminado todas as cláusulas contratuais; e d) juntar o comprovante de pagamento das últimas 03 (três) mensalidade. Intime-se, ainda, o Ministério Público, diante da norma do art. 178 do CPC. Intime(m)-se. Cumpra-se”. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Já a tutela de urgência, conforme o artigo 300 do CPC, deve ser concedida se demonstrados a probabilidade direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessário analisar a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Assim, para o deferimento da medida, há, portanto, três pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso, o perigo na demora e a reversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, a agravante não demonstrou, de pronto, elementos hábeis a afastar a exigibilidade de cobertura do serviço pleiteado pela agravada. Ademais, de acordo com o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, a cláusula contatual que veda a internação domiciliar (Home Care) como alternativa de tratamento e internação é abusiva. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE). TÉCNICO DE ENFERMAGEM VINTE E QUATRO HORAS. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. IDOSO. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos planos de saúde de autogestão. Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que não se aplique o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada com os planos de saúde de autogestão, atrai-se a incidência da legislação de regência dos planos privados de assistência à saúde (Lei no. 9.656/98), além das normas do Código Civil, sobretudo quanto à necessidade de interpretação das cláusulas ajustadas conforme os vetores da boa-fé e da função social do contrato. 3. O serviço de "home care" (internação domiciliar) constitui desdobramento do tratamento de internação hospitalar contratualmente previsto e não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde. 4. O custeio do tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia e não da terapia recomendada para tratá-la. Logo, a operadora não pode substituir a análise médica, a fim de recusar o tratamento indicado pelo médico assistente, que possui a atribuição de prescrever a terapêutica mais adequada ao paciente, após análise detalhada do seu quadro clínico. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1784968, 07330674020238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no PJe: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destaquei OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. RECUSA INDEVIDA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. As teses jurídicas desenvolvidas pela recorrente - no sentido de que a negativa de cobertura se deu em conformidade com o contrato firmado entre as partes e com a legislação e diretrizes atinentes à matéria, bem como o caráter taxativo do rol da ANS -, não se ajustam ao entendimento jurisprudencial sobre o tema nesta Corte de Justiça, não preenchendo, portanto, o requisito da relevância da argumentação recursal. 2. Ainda que o recente julgamento dos processos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, este prevê possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. E, neste momento processual, não é possível analisar com profundidade as exceções previstas, pois tais questões demandam uma maior dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual, o que é inviável em sede de agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1784084, 07330630320238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no PJe: 24/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destaquei CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ROL NÃO TAXATIVO. RECUSA INDEVIDA. 1. A cláusula contratual que restringe a cobertura de serviço de home care mostra-se abusiva, já que, diante da existência de prescrição médica, cabe ao especialista, e não ao plano de saúde, decidir qual o tratamento mais adequado à doença do paciente e que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação. 2. Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o serviço de home care constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, não podendo ser cerceado pelo plano de saúde (REsp 2017759-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 14/2/2023, DJe 16/02/2023). 3. Ante a ausência de vinculação obrigatória e imediata ao recente julgado do STJ (EREsp 1.886.929/SP), que considerou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar como sendo, em regra, taxativo, porquanto não julgado sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), prevalece o entendimento de que o médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não sendo razoável negar ao segurado o acesso à assistência domiciliar (home care). 4. Recurso não provido. (Acórdão 1753141, 07433401520228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destaquei De acordo com o que consta dos autos originários, a agravada, idosa, com 74 anos, foi hospitalizada em 30/11/2023, por apresentar quadro de “dispneia, hipotensão, dessaturação e taquicardia com sinais clínicos de congestão pulmonar com hipoxemia (S02 78%) e baixo debito (PA 65/40). Em PS do Alvorada foi submetida a protocolo de sepse com início de ceftriaxona além de associação de dobutamina e norepinefrina e realização de tomografia de torax com posterior transferência a UTI”. Em 11/01/2024, a médica assistente apresentou relatório de desospitalização, afirmando que, “(...) No momento paciente acamada, em uso de SNE, em reabilitação com a fono e fisioterapia, totalmente dependente de terceiros para atividades básicas de vida. Acordada, compreende o que é dito. Diurese e evacuação em fralda. Respiração espontânea em Macronbz 4l/min, bastante secretiva” (destaquei), e solicitando Home Care para seguir com a desospitalização segura da paciente (ID. 184245538 dos autos originários). Desse modo, considerando o laudo da médica assistente que indica que a paciente é totalmente dependente de terceiros para as atividades básicas da vida, necessita da desospitalização para sua segurança, e, por esta razão, tem indicação de suporte e assistência domiciliar (Home Care), bem ainda, que cabe ao especialista, e não ao plano de saúde, decidir qual o tratamento mais adequado à doença da paciente e que lhe garantirá a melhor possibilidade de recuperação, patente a necessidade de que o plano de saúde forneça o tratamento indicado e adequado para a beneficiária, uma vez que não há razão plausível que justifique ser cerceado pela agravante. Desse modo, em que pesem as alegações da agravante, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Cientifique-se ao d. Juízo a quo, nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1019, inc. II, do CPC. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital